Tribunal: TJBA
Processo: 0704778-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0704778-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBERT ANTONIO SOUZA LEAL

Advogado(s): LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

E
MENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06)
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA COM VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. MÉRITO.
PLEITO DE
APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE TÓXICOS ALÉM DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DE PENA - CONDENAÇÃO DE RIGOR – TRÁFICO PRIVILEGIADO
EM PATAMAR MÍNIMO –
CONSIDERÁVEL
QUANTIDADE DE DROGAS DE NATUREZA ALTAMENTE VICIANTE –
PENA REDIMENSIONADA
-
PRELIMINAR REJEITADA,
RECURSO PARCIALMENTE PR
O
VIDO.

I
-
Apelante

condenado pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), fixando pena de 0
5 (cinco
) anos em regime inicial
fechado
e
5
00 (
quinh
entos) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo,
negado
o direito de recorrer em liberdade.

II
– Apelação Defensiva na qual questiona,
preliminar
mente
, a nulidade
em razão da prova ilícita pela busca e apreensão ilegal, e, no mérito,
requer o redimensionamento da pena-base e a incidência do benefício previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) além da eventual readequação do regime inicial de cumprimento de pena além da possibilidade de substituição de pena.

III
-
P
reliminar de nulidade das provas por suposta violação de domicílio não merece acolhida. Desenganadamente, a própria dinâmica da diligência afasta qualquer ilegalidade do ingresso na residência do Acusado, restando evidenciado que ocorreu a convite do próprio Réu, em cujo

imóvel
foi apreendida a droga
(18 porções de cocaína, totalizando 1.072,00g (hum mil e setenta e dois gramas)
, de resultado positivo para cocaína, cf Auto de Exibiç
ão
e Apreensão de fls. 26
e Laudo de Constatação de
fls. 37
.
Ademais
, conforme O teor dos depoimentos prestados pelos policiais,
na fase inquisitorial
quanto em juízo, o acusado
permitiu
a entrada dos agentes em sua
casa e
realizar busca e apreensão.
Em decorrência
, inviável reconhecer que houve ilicitude na diligência
investigativa
empreendida que
resultou
na apreensão das drogas
no imóvel que,
diga-se, iniciou-se,
no momento em que foi abordado,
com o achado de certa substância em seu bolso,
prosseguiu com
a sua confissão de que estaria indo entregar as drogas
num local e posterior informação ao
s Agentes
de
que havia mais drogas n
o imóvel onde residia
,
a fundamentar o ingresso dos policiais no imóvel.

III
-
Materialidade se encontra definitivamente comprovada pelo Auto de Exibição e apreensão à fl. 26, Laudo de Exame de Constatação Provisório de drogas e Laudo Pericial Definitivo de drogas à fl. 84.
A autoria, por sua vez, devidamente comprovada pel
os

depoimentos tomados em juízo e da própria confissão do Acusado.

IV –
Quanto ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado, destaco que, reconhecido que o Apelante estava transportando entorpecentes
quando foi abordado, tendo confessado que estaria levando a substância entorpecente para venda, notadamente pela sua pena ter sido fixada,
definitivamente,
no mínimo legal - em face de as circunstâncias lhe terem sido favoráveis.
Sobre o tema da aplicação do art. 33, $
4º da Lei de Tóxicos e seguindo o tema nº 1139 do STJ, verifico que o Apelante faz jus ao benefício do Tráfico privilegiado. Contudo, apesar do mesmo ser tecnicamente primário, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos - cocaína - de alto poder lesivo e viciante
– “
1.072,00g (hum mil e setenta e dois gramas)
, de resultado positivo
” - têm de ser consideradas na fixação do redutor. Assim, defiro o benefício do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) de redução.

V
- Condenação de rigor. À luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a magistrada
a quo
fixou a pena-base, para o crime de tráfico ilícito de drogas em 0
5
(
cinco
) anos de reclusão
e 10 (dez) meses
, além do pagamento de
5
83
(
quinhent
os
e oitenta e três
) dias-multa considerando exacerbada a
s circunstâncias

do crime,
tendo em vista a vasta quantidade de entorpecentes apreendida. Na segunda fase,
a pena foi fixada em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa,
diante da atenuante da confissão (art. 65, III, "
d
", do CP) ante a Súmula nº 231 do STJ.
Não há o que se reparar. Em seguida, como já abordado anteriormente, considerando que

foi negado o benefício do redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pelo fundamento de que responderia a outra ação criminal por violência doméstica (processo de nº 0321327-46.2019, pertencente à 1ª Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher), entendo pela possibilidade de aplicação do redutor, mas no percentual de 1/6 (um sexto), em razão da quanti
d
ade de droga apreendida -
1.072,00g (hum mil e setenta e dois gramas)
, e a natureza da droga - de resultado positivo para cocaína, de elevado poder viciante
.
Assim, fixo a pena,
definitivamente, em
04 (quatro) anos,
2
(
dois
) meses de reclusão
em regime inicial
semiaberto
, na forma do art. 33, § 2º, alínea
“
b”
, do CP, impossibilitada a substituição por penas restritivas por afronta aos requisitos do art. 44, CP, além de
4
16
(quatrocentos e
dezesseis
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, em regime semiaberto. Assegurada a detração penal, a ser feita pelo Juízo da Execução, e
garantido o direito de recorrer em liberdade
,
em razão de a sentença, novo título, não estar fundamentada em base empírica, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

VI -
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo
não
provimento do Apelo.

VII –
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
,
para redimensionar a pena-base, fixar o regime semiaberto para cumprimento de pena, reconhecer o direito á detração penal, a ser feita pelo Juízo da execução, aplicando o benefício do tráfico privilegiado em seu patamar mínimo e o direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver preso ou com Mandado de Prisão em aberto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0704778-22.2021.8.05.0001

, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante

ROBERT ANTONIO SOUZA LEAL
,
e, Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a Preliminar suscitada
e

DAR

PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.